Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006909-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (AGRAVADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. PRESCINDIBILIDADE. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último aferido por relatório psicossocial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime à luz da Lei nº 14.843/2024; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência do exame criminológico invalida a concessão do benefício diante dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não retroage, por se tratar de norma mais gravosa de natureza material, incidindo apenas sobre fatos posteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4.

À luz da legislação anterior, o exame criminológico constitui faculdade do magistrado, devendo sua determinação estar amparada em fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso.

5.

A gravidade abstrata dos delitos, a reincidência e a quantidade de pena não justificam, por si sós, a exigência do exame criminológico.

6.

O relatório psicossocial elaborado por equipe técnica qualificada demonstra que o apenado possui vínculos familiares preservados, histórico de trabalho, participação em atividades ressocializadoras, consciência crítica sobre seus atos e planejamento concreto de reinserção social.

7.

A avaliação técnica indica condições favoráveis à progressão de regime, evidenciando aptidão para o retorno gradual ao convívio social.

8.

A ausência de faltas disciplinares recentes e a existência de mecanismos institucionais de acompanhamento reforçam a adequação da progressão concedida.

9.

A decisão de origem apresenta fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência do STJ, que afasta a exigência automática do exame criminológico sem base concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não retroage por constituir norma mais gravosa. 2. O exame criminológico, sob a disciplina anterior, é facultativo e depende de fundamentação concreta. 3. Relatório psicossocial favorável é suficiente para comprovar o requisito subjetivo da progressão de regime quando ausentes elementos concretos que justifiquem exigência adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 952307/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1006909-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIO PIRES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do PEP n. 0044872-64.2018.8.11.0042/SEEU,
que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado Márcio Pires da Silva,

independentemente da realização de exame criminológico
.

O agravante postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a
realização do exame criminológico
para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime e, por consequência, a regressão do agravado ao regime fechado (id. 347073383).

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 347073390).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 347073389).

Em parecer, da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso fundamentando que o agravado apresenta condições sociais e familiares favoráveis para a progressão de regime, conforme atestado pelo relatório psicossocial realizado, mostrando-se prescindível a realização do exame criminológico, especialmente diante da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024., consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Concedida a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto. Irresignação Ministerial. Requerida a regressão de regime carcerário. Alegada necessidade de realização do exame criminológico. Improcedência. Estudo Psicossocial favorável. Prescindibilidade do exame criminológico. Pelo improvimento do recurso.”
(id. 360641891).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Dos autos, extrai-se que o Ministério Público se insurge contra a decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando Márcio Pires da Silva, do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que, sendo multirreincidente e autor de crimes com violência ou grave ameaça, não se mostra cabível a concessão do benefício sem prévia análise individualizada do risco de reincidência, sobretudo porque já fora anteriormente beneficiado com progressão e voltou a delinquir, razão pela qual requer a reforma da decisão, com a realização de exame criminológico e a regressão ao regime fechado.

Todavia, com a devia vênia, após detida análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão ministerial
não merece acolhida
.

Com efeito, o agravado
Marcio Pires Da Silva
cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes de Roubo (por duas vezes), bem como Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, conforme atestado de pena de id. 347073397 – págs. 74. Dessume-se dos autos que o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico, antes de eventual concessão de progressão regimental
.

Em 10/12/2025, o Juízo da Execução Penal determinou a progressão do regime prisional do agravado, do fechado para o semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em 29/08/2025 e o critério subjetivo, conforme exame psicossocial favorável. Na ocasião, o Juízo
a quo
deixou de acolher o pleito ministerial pela realização do exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: (...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 29/08/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78), não deve ser elemento prejudicial ao apenado.

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos em Cuiabá e, quando em liberdade, residirá com os pais. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance. Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCIO PIRES DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade (...)” (id. 347073384)

Pois bem. Recentemente, foi sancionada a Lei Federal nº 14.843/2024, a qual alterou o artigo 112, §1º da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória, em todos os casos, a realização do exame criminológico para a progressão de regime. Não obstante, quanto à aplicação da novel legislação no tempo, a melhor doutrina e a jurisprudência têm consagrado que a imprescindibilidade do referido exame não retroage, por se tratar de regra de direito material mais gravosa, incidindo, portanto, somente nos delitos praticados posteriormente à sua vigência, haja vista a disposição contida no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Nesse sentido, conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
"considerando a irretroatividade daquela nova norma, tem-se que, à luz do regramento anterior, a exigência do exame criminológico constitui uma faculdade do magistrado que, portanto, poderá determinar a sua realização diante das peculiaridades do caso concreto, desde que o faça mediante decisão fundamentada"
(ID 360641891).

Tal circunstância evidencia que, no caso dos autos, considerando que os delitos foram praticados em data anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, não se aplica a obrigatoriedade do exame criminológico prevista no §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal em sua redação atual. Nesse contexto, verifica-se que a mera invocação da natureza dos crimes praticados e da quantidade de pena a cumprir revela-se insuficiente para justificar a exigência do exame criminológico, sendo necessária a demonstração de elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena.

Ao que se verifica dos autos, foi elaborado um Relatório Psicossocial para Progressão de Regime de Pena, realizado por profissionais especializados — psicólogo e assistente social —, mediante entrevista semiestruturada, escuta ativa, observação, análise dos dados obtidos e consulta às fontes de informações, técnicas e instrumentos, além das informações processuais disponíveis no Sistema SEEU. Consoante se extrai do referido relatório, os profissionais responsáveis pela elaboração do documento observaram, quanto ao aspecto social e comportamental do apenado, que ele
"dispõe de uma rede familiar estruturada e atuante, com vínculos preservados e ambiente residencial adequado para acolhê-lo no processo de progressão de regime"
(ID 347073397).

Ademais
, destaca-se que os profissionais constataram que o agravado, além de apresentar "histórico de inserção laboral contínua, capacidade de organização, participação efetiva em atividades intramuros e remição por estudo e trabalho, demonstra disposição para reorientação do projeto de vida, reconhece responsabilidades decorrentes de sua conduta, verbaliza consciência crítica e manifesta planejamento concreto para reingresso social, profissional e educacional"
(ID 347073397). Em relação às condições psicológicas do apenado, verificaram que ele
"demonstra compreensão das consequências de suas escolhas" — que o levaram a delinquir anteriormente — "sem apresentar justificativas dissociativas de responsabilidade"
(ID 347073397).

Tal circunstância evidencia que o agravado apresenta sinais concretos de amadurecimento e consciência crítica quanto aos seus atos pretéritos, circunstância que reforça a aptidão para retorno ao convívio social. Para mais, foi constatado que o agravado
"apresenta afeto preservado, reconhece fragilidades de julgamento no passado e verbaliza planos futuros alinhados à realidade"
e, ainda, que ele
"expressa motivação para mudança, deseja se afastar de influências negativas, retomar o trabalho, ajudar os pais e fortalecer seus vínculos familiares"
(ID 347073397). Diante disso, foi concluído no relatório que, em vista de seu comportamento e condição atual, Márcio Pires da Silva
"apresenta condições sociais e familiares favoráveis para a progressão de regime"
(ID 347073397).

Nesse contexto, consoante bem pontuado na decisão impugnada
"a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares"
(ID 347073384)

Quanto ao argumento de reincidência, embora constitua circunstância relevante, não se mostra suficiente para afastar a concessão do benefício diante da robusta avaliação psicossocial realizada. Soma-se a isso o fato de que o agravado não apresenta faltas disciplinares recentes e que o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance (ID 347073384), circunstância que evidencia a existência de mecanismos de fiscalização do cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Aliás, como bem destaca a jurisprudência:

“A gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não constituem fundamentos idôneos para determinar a realização de exame criminológico a fim de aferir o requisito subjetivo para progressão de regime”
(STJ - AgRg no HC: 952307 SP 2024/0384382-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Por tais considerações, entendo que a decisão que concedeu a progressão ao reeducando/agravado sem a realização do exame criminológico se encontra em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como devidamente fundamentada, inexistindo razão que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026